Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712256-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERYKI DA SILVA VELOSO, ALAN OLIVEIRA ANDRADE, AURIENE ALVES MATOS AGRAVADO: JOAO DE PAULO DA SILVA GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eryki da Silva Veloso, Alan Oliveira Andrade e Auriene Alves Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 189651854 do processo n. 0701244-02.2024.8.07.0004) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra João de Paulo da Silva Gomes, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido. Em suas razões recursais (ID 57323999), os agravantes alegam que o recorrido, nos autos de origem, apresentou contestação e, na oportunidade, formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, o que foi deferido pelo Juízo a quo. Aduzem que “(...) o Agravado é vendedor de veículos e aufere renda mensal muito superior àquela informada, e, por essa razão é indevido o deferimento da justiça gratuita ao Agravado.” Sustentam que o recorrido “(...) oculta a real dimensão de seu patrimônio para obter os benefícios da justiça gratuita, pois, a pensão informada não é o único valor por ele recebido.” Requerem, assim, o conhecimento e provimento do recurso para a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedido ao agravado. Preparo recolhido (IDs 57323996 e 57323997). Pela r. certidão ao ID 57344782, houve a conclusão dos autos a esta Relatoria diante da prevenção. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes contra o agravado. Relataram na petição inicial que o negócio jurídico envolvendo o veículo Renault Kwid Zen 10MT, placa PRY7919 foi originariamente firmado pelo agravante Éryki, na condição de adquirente, com o agravado João. Em contestação, o recorrido requereu os benefícios da gratuidade de justiça, que foram deferidos pelo Juízo de primeiro grau. Contra essa decisão recorrem os agravantes. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, os recorrentes insurgem-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, a decisão interlocutória impugnada não é recorrível de imediato, porquanto o cabimento do agravo de instrumento, com relação à gratuidade de justiça, está limitado à decisão de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, nos termos do inciso V do art. 1.015 do CPC. Em outras palavras, a decisão que defere os benefícios da gratuidade de justiça deve ser objeto de impugnação em preliminar do recurso de apelação ou nas suas contrarrazões. Neste sentido: As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.[2] Igual entendimento é adotado por este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO DO CPC. 1. Não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da justiça gratuita à parte contrária. 2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1725509, 07137488620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece que esse recurso pode ser interposto contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 1.1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.2. Além de não ser cabível agravo de instrumento em face de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Recurso parcialmente conhecido. 2. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Precedentes deste egrégio TJDFT. 4. O acervo probatório colacionado aos autos demonstra que a empresa está em pleno funcionamento, bem como atesta a existência de rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa, contrariando a sua alegação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1725071, 07172235020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, pelo teor da r. decisão recorrida não integrar o rol das hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, o presente recurso não é cabível e, portanto, não preenche um dos requisitos de admissibilidade. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.